Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-20.2020.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2020-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0800193-20.2020.8.14.0000
EXCIPIENTE: MARIO DAVID PRADO SA

EXCEPTO: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ALEGAÇÕES QUE NÃO SE AMOLDAM AOS CASOS ELENCADOS EM LEI. EXCEÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais.

2. Deve ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais do art. 145 do Código de Processo Civil de 2015 (taxatividade do incidente). Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0800193-20.2020.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (BELÉM)

AGRAVANTE: MÁRIO DAVID PRADO SÁ.

AGRAVADO: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id 2799571) interposto contra decisão de indeferimento de exceção de suspeição (Id 2721652).

A parte recorrente alegou, em síntese, que o rol previsto no 254 do Código de Processo Penal não é taxativo, sendo permitida interpretação extensiva das hipóteses de cabimento da exceção de suspeição.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id 3620951).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0800193-20.2020.8.14.0000

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Os argumentos sustentados pelo agravante constituem meras repetições daqueles sustentados na exceção de suspeição, sendo insuficientes, portanto, para alterar a conclusão da decisão impugnada.

O excipiente não enquadrou suas alegações em nenhuma das hipóteses de suspeição taxativamente previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, limitando-se a tecer argumentações genéricas, as quais podem ser resumidas ao fato de ele ter tido alguns pedidos indeferidos em diversos processos.

Tal argumentação revela, em verdade, mero inconformismo do excipiente com o resultado do julgamento, não sendo fundamento apto a ensejar a suspeição do magistrado.

Nesse contexto, é de se aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição da relatora, ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade da excepta", conforme se extrai da ementa do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. NÃO CONHECIMENTO. ELEMENTOS DA PARCIALIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Não se conhece do agravo do art. 1021 do CPC/2015 que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. É manifestamente improcedente a arguição de suspeição que não indica fundamento algum de parcialidade do magistrado ou a vinculação dos fatos descritos com as decisões por ele proferidas. 3. "
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição
, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto" (AgInt na ExSusp 108/PA, Corte Especial, DJ 28.5.2012. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na ExSusp 174/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018)

Sendo assim,
voto pelo não provimento
do agravo interno
.

Belém, 20/11/2020